Tribunal: TJSP
Processo: 2019531-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DO VÍCIO DE OBSCURIDADE – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Vício de obscuridade, caracterizado, com fundamento no artigo 1.022, I, do CPC/15. 2. Incidência da correção monetária, apenas e tão somente, a partir da instauração do incidente de cumprimento da r. sentença proferida na fase de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DO VÍCIO DE OBSCURIDADE – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE SEM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Vício de obscuridade, caracterizado, com fundamento no artigo 1.022, I, do CPC/15. 2. Incidência da correção monetária, apenas e tão somente, a partir da instauração do incidente de cumprimento da r. sentença proferida na fase de conhecimento. 3. Embargos de declaração, apresentados pela parte executada, conhecidos e acolhidos, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.